Tribunal: TJBA
Processo: 8144571-07.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8144571-07.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO C6 S.A. Advogado(s): FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO APELADO: GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA Advogado(s):RENATA MALCON MARQUES ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA. ABERTURA DE CONTA COM DADOS FALSOS. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível, mantendo condenação ao pagamento de danos materiais e morais decorrentes de fraude bancária, sob alegação de omissão e contradição quanto ao nexo causal, falha na prestação do serviço, quantum indenizatório e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto ao valor dos danos materiais diante de restituição parcial; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à inexistência de nexo causal; (iii) determinar se houve falha na prestação do serviço bancário; (iv) verificar eventual omissão quanto à configuração do dano moral; e (v) analisar omissão na fixação dos honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, afastando a existência de omissão ou contradição. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, sendo a abertura de conta fraudulenta com uso de dados falsos considerada falha na prestação do serviço. A fraude praticada por terceiro configura fortuito interno, inerente à atividade bancária, não afastando o dever de indenizar. O valor fixado a título de danos materiais reflete a efetiva diminuição patrimonial da parte autora, já considerada a restituição parcial, inexistindo excesso ou enriquecimento sem causa. O dano moral é reconhecido in re ipsa, diante da gravidade da fraude e dos prejuízos suportados pela vítima. A majoração dos honorários advocatícios decorre da sucumbência recursal, em conformidade com o art. 85, §11, do CPC. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo incabíveis quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. O prequestionamento independe de menção expressa aos dispositivos legais, bastando o enfrentamento da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8144571-07.2023.8.05.0001, em que figuram como Embargante BANCO C6 S.A. e como Embargada GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS DECLARATÓRIOS, nos termos do voto da Relatora. Salvador,. 2/SO